Tribunal: TJSP
Processo: 2256066-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEVANTAMENTO DE CRÉDITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a exigência de apresentação de formal de partilha ou escritura pública para regularização da titularidade para levantamento de créditos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEVANTAMENTO DE CRÉDITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a exigência de apresentação de formal de partilha ou escritura pública para regularização da titularidade para levantamento de créditos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a abertura de inventário para a habilitação de herdeiros e levantamento de créditos em processo executivo.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos do art. 110 do CPC, a habilitação dos herdeiros no processo executivo não requer abertura de inventário.
4. Contudo, para levantamento de valores de precatórios e RPVs, a Instrução Normativa no 3/2014 do STJ, alterada pela Instrução Normativa 17/2019, exige processo de arrolamento, inventário ou sobrepartilha.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A habilitação direta dos herdeiros é permitida sem necessidade de inventário, salvo impugnação e necessidade de dilação probatória. 2. Levantamento de valores de precatórios e RPVs requer alvará judicial em processo de inventário ou arrolamento.
Legislação Citada:
CPC, arts. 110, 313, §§1o e 2o, 691; Lei no 6.858/1980.